Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003541-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PACIENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DO REGIME IMPOSTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO PACIENTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola ou estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque a concessão do benefício não prejudica o desenvolvimento de atividades laborativas ou intelectuais.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya em favor de
Pedro Paulo Venâncio Rocha Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0003532-31.2005.8.11.0064 - código 300759, pela prática do crime de homicídio simples, à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto; havendo informação, ainda, que no Processo Executivo de Pena n. 0017282-46.2018.8.11.0064 que tramita da Vara de Execução Penal da Comarca de Jaciara, na audiência admonitória, o magistrado, entre outras condições para o cumprimento do regime semiaberto, determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo condenado.

Sustenta, o impetrante, que a adoção do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira é inadequado, porquanto
tratando-se de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão
, devendo ser revogada quando não estão presentes o
periculum libertatis
e o
fumnus commissi delicti
.

Salienta, outrossim, que o Estado deve garantir o cumprimento da pena em regime semiaberto em estabelecimentos adequados; e, na falta desses, não pode o condenado ser obrigado a cumprir medida mais gravosa.

Relata, além disso, que
encontra-se laborando, estudando e possui família, o que é primordial para o ser humano, lado outro ainda, encontra-se cumprindo outra condição estabelecida pelo juízo de piso, qual seja, o comparecimento mensal em juízo
.

Forte nas razões acima consignadas requereu, liminarmente, a suspensão do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto, até julgamento do presente
writ
; e, no mérito, a confirmação da liminar por ventura concedida e, por consequência, a revogação da condição de monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 78399123. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 78829954, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78805454, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o impetrante tenha sustentado a ilegalidade do monitoramento eletrônico do paciente, com uso de tornozeleira, imposto como condição de cumprimento do regime semiaberto decorrente da condenação à pena de
6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples, é imperioso ressaltar que a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau para a imposição da condição fixada em audiência admonitória, e para o indeferimento do pedido de reconsideração, revela-se idônea e proporcional, consoante se infere destes trechos das referidas assentadas:

Trata -se de Processo Executivo de Pena do condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Assim, o Juízo passa a cientificá-lo das condições atinentes ao regime
SEMIABERTO
, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.
Acontece que, como é de notório conhecimento, o estado de Mato Grosso não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar
. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto. Não pode passar sem registro que,
os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.
Por fim, o Juízo consigna que,
ante o quadro de pandemia enfrentado mundialmente, o recuperando foi cientificado da suspensão quanto ao comparecimento mensal, ficando o mesmo ciente que a revogação da suspensão poderá ocorrer a qualquer momento, ficando o recuperando orientado a procurar mensalmente para ter conhecimento da reabertura ou não dos Palácios da Justiça deste Estado. Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar
,
CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal) [...].
(ID 78829953 – p. 2/9)

Destacamos

[...] a defesa do reeducando PEDRO PAULO VENÂNCIO ROCHA JÚNIOR não apresentou justificativa plausível para a reconsideração quanto a utilização da tornozeleira eletrônica, para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cumpre-me ressaltar, que
as condições do regime semiaberto nesta Comarca são absolutamente brandas e muito aquém do que determina a Lei, não sendo o caso de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que é uma garantia a este Juízo de que o reeducando está cumprindo as condições a ele aplicadas, bem como que não irá empreender fuga
.

Ademais,
o uso da tornozeleira eletrônica não prejudicará o desenvolvimento das atividades laborativas ou intelectuais desempenhadas pelo reeducando, mas apenas fiscalizar o cumprimento de sua pena
.

Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de PEDRO PAULO VENÂNCIO ROCHA JÚNIOR, mantendo-se a condição do monitoramento eletrônico. [...].

(ID 78826999 – p. 2)
Destacamos

Verifica-se, pois, dos éditos judiciais acima parcialmente reproduzidos, que a autoridade apontada como coatora definiu a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, imposta ao paciente, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado.

Registre-se, ademais, que o monitoramento eletrônico, além de representar um benefício ao condenado, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, tem, também, tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Além disso, é sabido que o regime de cumprimento de pena semiaberto, neste Estado, é levado a efeito de modo mais brando pelos condenados, diante da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento adequado à essa modalidade, sendo, portanto, a monitoração eletrônica um meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Pedro Paulo Venâncio Rocha Júnior
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021